Tribunal: STF
Processo: HC 193427
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Josiane Mallet Balbe contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 608.894/RS (documento eletrônico 8).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, embasado em Inquérito Policial, ajuizou DENÚNCIA em desfavor de JOSIANE MALLET BALBÉ ora paciente e RAFAELA NUNES DE MORAIS, ambas qualificadas nos autos, dando-as como incursas nas sanções do art. 168, III, e do artigo 342, §1°, respectivamente, ambos do Código Penal Brasileiro. Ouve instrução processual, réplica e oitiva de testemunhas. 
    Em 05/08/2016 houve promulgação de sentença condenatória em desfavor da paciente, condenando-a a seguinte pena: 
    ‘[...] Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na presente AÇÃO PENAL pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face a JOSIANE MALLET BALBÉ e, por conseguinte, CONDENO a ré por incursa no crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do CP, reconhecendo, ainda, a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, CP, e a causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III, CP.
    [...] A ré possui maus antecedentes, porquanto já foi condenada definitivamente nos autos do processo de nº. 122/2.04.0000424-3 pela prática do crime de uso de documento falso, porém, tal circunstância deve ser valorada na segunda fase de dosimetria. 
    Diante disso, considerando apenas a culpabilidade da ré como desfavorável, fixo a pena base em 1(um) ano e 4(quatro) meses de reclusão. 
    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e da mesma forma a atenuante da reparação do dano, agravo a pena em 2(dois) meses, passando a mesma a ser de 1(um) ano e 6(seis) meses de reclusão. 
    Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III, majoro-a em 1/3, passando a mesma a ser de 2(dois) anos de reclusão. 
    [...] 
    O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, ao teor do art. 33, §2º, c do CP, considerando tratar-se de reincidente’.
    A defesa apelou à fl. 408 enquanto a acusação manteve-se inerte. 
    A apelação criminal 70073867087 deu parcial provimento do apelado defensivo promovido pela agravante, APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 20 DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, MANTENDO AS DEMAIS DISPOSIÇÕES EM SENTENÇA. 
    Houve interposição tempestiva de embargos de declaração, os quais restaram conhecidos e não providos. 
    Considerando que não houve apelação da acusação, tem-se que ocorreu o trânsito em julgado para acusação da data da sentença de primeiro grau, ou seja, 05/08/2016” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer,
    “LIMINARMENTE, conceder a ordem de habeas corpus em favor da Paciente JOSIANE MALLET BALBÉ ou alternativamente, deferir a suspensão da ação de primeiro grau até o julgamento do presente recurso, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, superar a decisão recorrida e conceder a ordem em definitivo, extinguindo-se a penalidade de ofício em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA. 
    Superada a tese de prescrição, o que se admite somente por amor ao debate, com a análise e deferimento das demais insurgências, requer a conversão do regime de pena imposto a paciente, em pena restritiva de direitos, conforme prevê o §3º do artigo 44 do CP, assim como requer o afastamento da majorante da reincidência, a luz dos documentos juntados e argumentos expostos. 
    Com a concessão da ordem, requer a comunicação da autoridade judicial de primeiro grau. 
    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, superar a decisão recorrida e conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Feitos esses registros, assento que, no julgamento do HC 176.473/RR, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Feito esse registro, transcrevo a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 168 DO CP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta.
    2. No caso, o Desembargador Relator do writ originário não divisou, diante das particularidades do feito, bem como da tese exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 176.473/RR, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a ausência do decurso do lapso temporal entre a data da publicação da sentença condenatória até a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença.  3. Agravo regimental improvido” (pág. 3 do documento eletrônico 8, grifei).
    O decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, D, LEI 8.137/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do inciso IV do artigo 117 do Código Penal. Precedente: HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.
    2. Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória.
    3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990; ii) Restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que ‘[n]ão houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a data da publicação da sentença condenatória (13/9/2010) e o trânsito em julgado da condenação que retroagiu ao termo final do prazo para a interposição de recurso especial admissível (15 dias depois de 3/1/2012), conforme a compreensão desenvolvida nos autos do EAREsp n. 386.266/SP’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO (HC 179.874 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator